Tribunal: TJMT
Processo: 1014087-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014087-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVANTE), FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 21.309.578/0001-02 (AGRAVADO), JESSICA FRANCISQUINI LADEIRA - CPF: 095.418.566-83 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Curvelândia contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente, sem analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, em processo de cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança coletivo impetrado pela Federação dos Servidores Públicos do Estado (FESSP). O Município alegou a inexigibilidade do título executivo e requer a extinção do cumprimento de sentença, sob o argumento de que a decisão judicial impôs apenas obrigação de não fazer, não podendo gerar condenação ao pagamento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório sem a análise da impugnação ao cumprimento de sentença e das alegações do Município de Curvelândia configura nulidade, em razão da omissão na fundamentação, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao cumprimento de sentença constitui instrumento processual essencial à defesa do executado, permitindo a alegação de questões como a inexigibilidade do título executivo, o que implica a necessidade de análise detalhada das alegações apresentadas pela parte impugnante.

4. A decisão agravada violou o artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, por não enfrentar todos os argumentos relevantes apresentados pelo Município, configurando omissão que compromete a validade do julgamento.

5. A ausência de apreciação das teses colacionadas na impugnação ao cumprimento de sentença fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade da decisão, que deve ser anulada para que o juízo de origem possa analisar a matéria de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão na análise da impugnação ao cumprimento de sentença configura nulidade da decisão, nos termos do artigo 489, § 1o, IV, do CPC, e deve ser corrigida pelo juízo de origem.

2. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório sem a devida análise das alegações da impugnação fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando o retorno dos autos para apreciação das teses apresentadas na impugnação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 525 e 924, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível n. 0049926-53.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Curvelândia
contra decisão que, em
cumprimento de sentença
decorrente de
mandado de segurança preventivo
impetrado pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado (FESSP)
, deixou de analisar os fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou de precatório requisitório.

Aduz que, nos termos do artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, uma vez que deixou de analisar os argumentos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente a alegação de inexigibilidade do título executivo.

Assevera que o título executivo judicial impôs unicamente obrigação de não fazer, consistente em abster-se de repassar contribuições sindicais a entidades consideradas ilegítimas, conforme liminar confirmada por sentença. Assim, não houve condenação ao pagamento de valores recolhidos antes da ciência da decisão.

Afirma que a pretensão de recebimento das quantias já repassadas às entidades sindicais, além de não constituir objeto da sentença mandamental, mostra-se juridicamente inviável, à luz das Súmulas n. 269 e n. 271 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, alega que não houve descumprimento da obrigação de não fazer imposta judicialmente, pois cessou os repasses aos sindicatos tão logo foi cientificado da decisão.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

Sem pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões de ID 289739375, a agravada requer o desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (ID 290577878), para que os argumentos constantes na impugnação ao cumprimento de sentença sejam analisados pelo juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de
cumprimento de sentença oriunda de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Federação dos Servidores e Funcionários Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPEMT, em face de ato do Município de Curvelândia, no qual foi deferida liminar, posteriormente confirmada por sentença, para determinar que o ente municipal se abstivesse de repassar contribuições sindicais a entidades consideradas ilegítimas.

Com o trânsito em julgado da sentença, a exequente deu início à fase de cumprimento, requerendo o pagamento de valores que reputa devidos. O Município, por seu turno, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de que a decisão judicial impôs apenas obrigação de não fazer, e não obrigação de pagar quantia certa.

Não obstante a impugnação, o juízo de origem homologou os cálculos apresentados pela exequente, entendendo haver anuência tácita por parte do Município, de cuja decisão transcreve-se:

“Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposto pela parte executada em desfavor da parte exequente.

Intimada, a parte exequente concordou com os cálculos apresentados pela parte executada, ainda que tacitamente, pelo que os HOMOLOGO.

Expeça-se a Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e/ou ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para pagamento do débito, em consonância com as disposições contidas nos arts. 535, § 3o, do Código de Processo Civil e 100, caput e § 3o, da CRFB/88.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, devendo-se observar o disposto no CNGC.

Levantado o(s) valor(es) depositado(s), intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de 5 dias, ciente de que seu silêncio valerá como concordância tácita com a consequente extinção da execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Alfim, retifique-se a capa dos autos de modo a constar o nome da ação como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações necessárias caso ainda não tenha sido feita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

(ID 186335431, Cumprimento de Sentença n. 0001790-13.2017.8.11.0011)

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia instaurada reside na ausência de apreciação, por parte do juízo de origem, das alegações deduzidas pelo Município de Curvelândia na impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão limitou-se à homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente, sem análise das teses defensivas invocadas, o que configura omissão relevante.

O recurso deve ser provido.

Em primeiro lugar, é necessário destacar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a análise do mérito da ação principal. A apreciação desse recurso deve restringir-se à verificação da regularidade da decisão agravada e à análise dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, a análise do agravo deve se limitar a esses aspectos, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a discussão sobre o mérito da demanda principal configuraria usurpação da competência do juízo de origem, que ainda não concluiu sua apreciação sobre a matéria.

Nesse contexto, ressalte-se que, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença constitui o meio de defesa assegurado ao executado na fase executiva, por meio do qual é possível suscitar matérias específicas, como excesso de execução, ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título, entre outras. Trata-se, pois, de instrumento processual essencial à concretização dos princípios do contraditório e da ampla defesa, expressamente previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, cumpre salientar que o artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC exige, para a validade das decisões judiciais, que sejam enfrentados todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes e que tenham o potencial de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Assim, a ausência de apreciação dessas alegações configura nulidade da decisão, conforme entendimento amplamente consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, esta Corte
reconheceu que a ausência de enfrentamento das teses apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e o dever de fundamentação, ensejando a nulidade da decisão, a qual deve ser anulada para que o juízo de origem supra a omissão:

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS. RECURSO PROVIDO.

1-
Ao se omitir em analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, o juiz da causa fere o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que estabelecem que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, e que, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

2- Deve o juiz analisar a impugnação e, a depender do resultado, cabe à parte interpor o recurso cabível, mas nada se pode adentrar neste momento, sob pena de supressão de instância.”
(TJMT, 0049926-53.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 18/04/2023).

Diante desse cenário, conclui-se que a homologação dos cálculos e a determinação de expedição de RPV ou precatório, sem a devida análise das alegações deduzidas na impugnação, caracteriza vício processual que compromete a validade da decisão judicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se manifeste, de forma expressa e fundamentada, sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Curvelândia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025